Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-26.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO FURTO/ROUBO. ADQUIRENTE DE BOA FÉ. MANUTENÇÃO DA POSSE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Recurso próprio, regular e tempestivo.
2- Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para reformar a decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido e a baixa da restrição roubo/furto.
3- A tutela de urgência poderá ser liminarmente concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,§ 2o do CPC).
4- A probabilidade do direito resta demonstrada com a aquisição do veículo CRLV e DUT, IPVA no nome do agravante, contratação de seguro e revisões em concessionária (Ids 10836376 a 10836498).
5- Inexistindo indícios de que o adquirente tenha agido de má fé e havendo suspeita de que tenha sido vítima de estelionatários que se utilizaram de falsa notícia de furto do veículo (Processo 0702585-18.2019.8.07.0011 na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante), cujo registro se deu após a transferência do bem e vistorias dos órgãos públicos e seguradora , deve o agravante /adquirente usufruir da posse do automóvel até decisão que conclua pela irregularidade do negócio ou do veículo.
6- Mantém-se apenas a restrição de proibição de alienação do veículo para preservar as investigações de suposta irregularidade, sem que o agravante seja constrangido a ter o veículo apreendido em operações de fiscalização de trânsito por motivo de furto/roubo.
7- Mantida a liminar nos termos do id 10881143 e 14416459. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
8- Sem condenação ao pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios.
9- Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.